Tribunal: TJBA
Processo: 8005183-49.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005183-49.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JAIRO SOUZA FRANCO Advogado(s):JACQUELINE CARVALHO COLOMBO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Jairo Souza Franco contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., sob alegação de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da patrona do embargante. Sustenta que tanto a sentença quanto o acórdão teriam deixado de fixar honorários, em afronta ao art. 85 do CPC e à Súmula 256 do STF, requerendo, por conseguinte, a fixação do percentual de 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Consta expressamente da sentença de primeiro grau a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, inexistindo, portanto, a omissão alegada. O acórdão embargado também tratou da matéria, afirmando ser indevida a majoração de honorários recursais, à luz do art. 85, §11, do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a majoração apenas se aplica quando o recorrente foi condenado em primeiro grau — o que não ocorreu no caso. A invocação da Lei nº 9.099/95 revela-se descabida, eis que o processo tramitou sob o rito comum, e não sob o rito dos Juizados Especiais, inexistindo base legal para a aplicação de suas disposições. Evidenciado que a decisão impugnada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, conclui-se que o embargante busca apenas rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incompatível com a via dos embargos declaratórios. Adverte-se o embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de nova oposição com idêntico propósito. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005183-49.2023.8.05.0079, em que figuram como Embargante JAIRO SOUZA FRANCO e como Embargado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S